Tribunal: STF
Processo: ARE 1427353
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA. PROCON ESTADUAL. TELEMAR NORTE LESTE S/A. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. REDUÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CRITÉRIOS NÃO OBSERVADOS. REDUÇÃO PROPORCIONAL.



    I. As ocorrências de condutas da TELEMAR NORTE LESTE S/A relativas à má prestação de serviço telefônico fixo comutado (STFC), tais como ausência de sinal, interrupção das chamadas e impossibilidade de efetuar ou receber ligações, registradas no âmbito do Procon da Assembleia e do Município de Belo Horizonte, suficientemente demonstradas nos autos do processo administrativo regularmente desenvolvido, enseja sua punição nos termos do código de Defesa do Consumidor.



    II. Não obstante tenha sido a multa aplicada conforme os parâmetros previstos na legislação específica, impõe-se a redução da penalidade conforme os critérios estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Decreto n. 2.181/97, principalmente tendo em vista as peculiaridades do caso concreto e princípio da razoabilidade.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para redistribuir os ônus da sucumbência.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV; 21, XI; 22, IV; 37, XXI; 93, IX; 129, VII e IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     



    Quanto à alegada “impossibilidade de aplicação de multa pelos membros do Ministério Público”, “competência exclusiva da ANATEL para regulamentar e fiscalizar os serviços de telecomunicações” e “incompetência do MP para atuar quando ausente dano coletivo”, mister algumas considerações.



    O Decreto nº 2.181/97 que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC e estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 dispõe que:



    Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:



    I - planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, nas suas respectivas áreas de atuação;



    II - dar atendimento aos consumidores, processando, regularmente, as reclamações fundamentadas;



    III - fiscalizar as relações de consumo;



    IV - funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e julgamento, no âmbito de sua competência, dentro das regras fixadas pela Lei nº 8.078, de 1990, pela legislação complementar e por este Decreto;



    V - elaborar e divulgar anualmente, no âmbito de sua competência, o cadastro de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, de que trata o art. 44 da Lei no 8.078, de 1990 e remeter cópia à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça; (Redação dada pelo Decreto nº 7.738, de 2012).



    VI - desenvolver outras atividades compatíveis com suas finalidades.



    Já o artigo 5º do mesmo decreto prevê que “qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.



    Além disso, o PROCON estadual é órgão público gerido pelo Ministério Público, nos termos do art. 14 do ADCT da Constituição de Minas Gerais, com atribuições previstas no citado Decreto Federal n. 2.181/97 (art.4º) e na Lei Complementar Estadual n. 61, de 12/07/2001 que dispõe sobre a organização do Ministério Público do Estado, vejamos:



    (...)



    Como se observa, dentre as atribuições do Ministério Público, está a de promover a fiscalização, em todas as áreas em que ocorra uma relação de consumo, através de seus servidores legalmente investidos de poder de polícia administrativa, bem como de funcionar, na seara administrativa, como instância de instrução e julgamento.



    Da leitura dos dispositivos extrai-se, ainda, a conclusão de que a atuação do PROCON não está restrita às questões de grande repercussão social e coletiva, isso porque, tratando-se de órgão voltado à proteção de grupo vulnerável, se o legislador não limitou a atuação, não cabe ao intérprete fazê-lo.



    Dos mesmos dispositivos é possível afirmar que a espécie não desafia discussão sobre a competência da ANATEL para a fiscalização dos serviços de telecomunicações. A relação aqui é outra, entre fornecedor e consumidor e o tema é atinente a uma reclamação consumerista, sendo que a atuação do Procon Estadual encontra fundamento na Lei federal n. 8.078/1990, art. 14 do ADCT da Constituição de Minas Gerais, Decreto Federal n. 2.181/97 e Lei Complementar Estadual n. 61/01, não confundindo com o exercício da atividaderegulatória setorial realizada pelas agências reguladoras criadas por lei.



    Quanto à multa administrativa, sabe-se que a sua fixação deve atender aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos parâmetros do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Da mesmaforma, deve-se ater ao disposto no art. 18 do já citado Decreto Federal n. 2.181/1997 que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/1990:



    (...)



    Na espécie, por certo que a aplicação da multa PROCON Estadual não levou em consideração apenas a Notícia de Fato n. MPMG –0024.14.003760-7 de 09/04/2014 do consumidor José Gonçalves Coelho Neto, mas inúmeras outras reclamações contra a TELEMAR NORTE LESTE S/A relativas à má prestação de serviço telefônico fixo comutado (STFC), tais como ausência de sinal, interrupção das chamadas e impossibilidade de efetuar ou receber ligações, registradas no âmbito do Procon da Assembleia e do Município de Belo Horizonte. Patente aí, odano coletivo suficientemente demonstrado.



    (...)



    Dito isso, sobre a multa, tenho que o valor eleito pelo PROCON Estadual funda-se em resolução cujos critérios distanciamse daqueles previstos no art. 57, CDC e no decreto que o regulamenta, especialmente porque toma por base um faturamento estimado de 5 bilhões anuais e estabelece, assim, uma multa abusiva e desproporcional ao dano cometido contras os consumidores.



    Além disso, importante registrar que, no âmbito do Agravo de Instrumento n. 1.0000.16052174-6/001 há notícias de que foi deferida a Recuperação Judicial da Apelante pelo juízo da 7ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de Rio de Janeiro, inclusive com determinação de suspensão de todas as ações que possam resultar em esvaziamento do patrimônio do Grupo Econômico.



    (...)



    Assim, considerando os critérios estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor e do Decreto n. 2.181/97 e tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, tenho que a multa deve ser reduzida para R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente